Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713218-62.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: MARCOS AURELIO DE AGUIAR, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra decisão proferida por essa Relatoria (ID 43048688), integrada pelo ato judicial de ID 43474653, que, ao não conhecer do apelo aviado por Marcos Aurélio de Aguiar e outros, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 44839806), a agravante defende, em suma, que, diante do não conhecimento, por esta Relatoria, do apelo aviado pela parte apelante, ora agravada, seria impositiva a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, na forma dos arts. 85, §§ 2o, 3o inciso I, e 331, § 1o, todos do CPC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pugna, então, pela reconsideração da decisão agravada, para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor ou, não sendo essa a hipótese, que seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. decisão, nos termos da fundamentação. Resposta ao agravo interno ao ID 45265726, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário, decido. 2. O efeito regressivo conferido ao agravo interno pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, permite ao Relator o exercício do juízo de retratação. Em detida análise das razões recursais, verifica-se que a decisão monocrática deve ser revista. Esclareça-se que, inicialmente, se tratava de apelação interposta por Carlos Henrique de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Marcos Aurélio de Aguiar e Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), indeferiu a petição inicial, “com amparo nos arts. 17, 330, III e 485, I, todos do CPC”, sob o entendimento de que a questão relativa à suposta “(ir)regularidade no procedimento de expropriação e de alienação judicial de bem imóvel antes titularizado pelos requerentes (...) já foi amplamente debatida no bojo dos autos originários (processo n.o 0021039- 75.1986.8.07.0001), tendo sido enfrentada, inclusive, em decisões interlocutórias em relação as quais os autores não interpuseram o recurso adequado”, razão por que “já se encontra claramente preclusa, não subsistindo qualquer necessidade e utilidade no eventual prolongamento dessa contenda específica”. A aludida sentença terminativa não fixou verba honorária sucumbencial, diante da inexistência de aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Após a prolação da sentença, ambos os réus foram devidamente citados para apresentar resposta ao apelo, e o fizeram aos IDs 41197210 (Terracap) e 41197215 (Marcos Aurélio de Aguiar). Essa apelação não foi conhecida por esta Relatoria, por meio da decisão agravada, diante da manifesta deserção do recurso. Assinaladas essas premissas, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que "O aperfeiçoamento da relação processual, ainda que somente perante o segundo grau, com o oferecimento de contrarrazões, impõe a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, por força do princípio da sucumbência, estabelecido no art. 85, caput, do CPC (...)” (Acórdão 1621576, 07062839120218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse mesmo sentido são os precedentes do c. STJ, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido. (REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018) RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido. (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO LIMINAR DE MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA. 1. O artigo 285-A, do CPC não foi objeto de debate pelas instâncias ordinária, motivo pelo qual, no ponto, considera-se não cumprido o requisito do prequestionamento, atraindo a aplicação da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 2. A condenação do autor sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios é devida no caso dos autos, eis que o réu, depois de citado para apresentação de contrarrazões, foi obrigado a se defender. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte provido. (REsp n. 1.189.321/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 29/3/2011.) Nesse contexto, assiste razão à agravante quanto à necessidade de fixação de verba honorária sucumbencial em favor dos apelados, diante do não conhecimento do apelo aviado pela parte apelante, ora agravada, contra a sentença terminativa proferida pelo Juízo de origem. Assim, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero parcialmente a r. decisão de ID 43048688 para, ao não conhecer do apelo aviado, condenar o apelante, Carlos Henrique de Almeida, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos réus, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Sem majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, porque tal verba foi fixada diretamente por esta instância julgadora. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.(...)(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.) 3. Ante o exposto, com base no efeito regressivo do agravo interno previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão agravada para, ao não conhecer do apelo aviado, condenar o apelante, Carlos Henrique de Almeida, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos réus, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora